Tribunal: TJSP
Processo: 2257483-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos da Súmula 519 do STJ, são indevidos honorários advocatícios de sucumbência apenas na hipótese de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Em se tratando de acolhimento da defesa do executado, é de rigor a aplicação do disposto no art. 85 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos da Súmula 519 do STJ, são indevidos honorários advocatícios de sucumbência apenas na hipótese de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Em se tratando de acolhimento da defesa do executado, é de rigor a aplicação do disposto no art. 85 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.